Tribunal: CARF
Processo: 10880.901571/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901571/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.685 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FERROLENE SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
RECURSOS.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
LIDE.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO
COMPENSADO.
CANCELAMENTO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, a qual
deve proceder com a devida análise da inexistência do débito compensado. Vencidos os
conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto
Malheiros, que lhe negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901571/2008-14
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando o aproveitamento de pagamento a
maior de CSLL, referente ao PA de 08/2003, no valor de R$ 33.116,52 para a
compensação de débitos do presente processo.
A
Diort/Derat/SPO
exarou
DESPACHO
DECISÓRIO
(fl.
06)
NÃO
HOMOLOGANDO as compensações declaradas em DCOMP.
A NÃO homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
• O direito creditório informado em PER/DCOMP já foi alocado nos débitos
correspondentes, não restando saldo credor passível de compensação.
A contribuinte tendo ciência do Despacho Decisório (21/05/2008 - fl.08) e, sentindo-se
inconformada, dele recorreu a esta DRJ (fls.09/12) em 18/06/2008 com as alegações
resumidas a seguir.
• Houve equívoco no preenchimento da PER/DCOMP no que se refere ao valor do
débito;
• No PA de 08/2003, não foi apurado débito de CSLL (saldo negativo de R$
79.912,68), razão pela qual o montante informado em PER/DCOMP é inexistente;
• Pede o deferimento de seu pleito.
O litígio deste processo corresponde ao valor do crédito informado na declaração de
compensação, equivalente a R$ 28.287,00.
Em sessão de 02/12/2011, a DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. A Delegacia de Julgamento cabe o
julgamento da possibilidade de homologação de compensação, ou seja, da fase de
extinção do crédito tributário. A situação, de avaliação apenas de existência de débito,
foge à esfera de competência desta DRJ, portanto, a análise do débito deverá ser
efetuada na unidade de jurisdição da contribuinte.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 37/38 do e-processo):
A esta Delegacia de Julgamento cabe a análise da possibilidade de homologação de
compensação, ou seja, da fase de extinção do crédito tributário. Como já dito, a
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

compensação pressupõe a existência de direito creditório, assim, a situação de avaliação
apenas de existência de débito, foge à esfera de competência desta DRJ, conforme prevê
o art.48 da IN SRF n° 600/2005:
"Art. 48. E facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou,
ainda, da data da ciência do despacho que não-homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do
direito creditório ou a não-homologação da compensação."
A análise da situação somente do débito (sem a existência de direito crédito), portanto,
deverá ser efetuada na unidade de jurisdição da contribuinte, mediante a apresentação
de documentação comprobatória, a qual demonstre a inexistência de apuração de
débitos no período ora questionado.
Quanto à possibilidade de cancelamento do PER/DCOMP, o mencionado procedimento
somente é permitido quando a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento
(art.62, da IN SRF n° 600/2005)
[...]
A interessada já foi intimada da decisão administrativa e, assim, o prazo para o
cancelamento do PER/DCOMP já se exauriu, conforme previsto na legislação dc
regência.
Assim, nada há de ser alterado na presente decisão administrativa.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 41/48 do e-processo):
Na manifestação de inconformismo, a Recorrente alegou ERRO MATERIAL na
elaboração e entrega da PER/DCOMP do período de apuração AGO/2003, de um lado
reconhecendo que NADA deve ser homologado pela inexistência de crédito, e, de outro
lado, o CANCELAMENTO desta PER/DCOMP, por ser totalmente indevida.
No julgamento da 2a Turma do DRJ/SP1, os julgadores se declararam incompetentes
para o julgamento deste pedido, e, por se tratar de ERRO MATERIAL, indicou a
unidade de jurisdição do contribuinte para discussão sobre a existência de débito.
Contudo, discorda a Recorrente deste entendimento, vez que, para apreciação do pedido
da Recorrente, "NÃO" justifica a necessidade de AUDITORIA FISCAL dos Agentes da
Receita Federal, à vista do ERRO apontado ser em decorrência de aplicação da norma
legal, sendo que está CONCLUSÃO é procedida de forma simples, sendo a mera
comparação entre: O QUE FOI FEITO e O QUE DIZ A NORMA LEGAL.
[...]
A comprovar pela DIPJ, a Recorrente, está enquadrada no regime de apuração do
LUCRO REAL, e OPTOU pelo "PAGAMENTO MENSAL COM APURAÇÃO
ANUAL DO SALDO A PAGAR OU A COMPENSAR" do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).
No período de apuração do mês de MAIO DE 2003. a Requerente apurou a estimativa
mensal da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO no valor de R$
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

33.116,52, recolhendo aos cofres públicos na data de vencimento dia 30/06/2003,
através do DARF com o código da receita sob n° 2484.
Ocorreu que, no período de apuração do mês de AGOSTO DE 2003, a Requerente
acabou levantando o BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO, oportunidade
em que apurou o "SALDO NEGATIVO" da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líqiíido, no montante de RS - 79.912,68, inclusive esse cálculo foi efetuado na própria
DIPJ DE 2004, a seguir reproduzido para melhor entendimento:

Ao apurar SALDO NEGATIVO em favor da Requerente no montante negativo de R$ -
79.912,68, decorrente do resultado do referido Balancete de Suspensão ou Redução do
período base de AGOSTO/2003, a REQUERENTE acabou preenchendo e
encaminhando ao FISCO FEDERAL, o PER/DCOMP compensando um suposto débito
de R$ 33.000,77, sobre o valor original de R$ 33.116,52, indicando como sendo O
DARF com código 2484, PA (Período de Apuração) 31/05/2003, n° do pagamento
3965805908
08. O acórdão tem como fundamento básico a “ausência de liquidez do crédito”.
Conforme decidido, “o crédito pleiteado não se reveste de liquidez e certeza”.
09. Com a devida vênia, esse entendimento não merece prosperar.
10. Isso pelo fato que o presente feito poderia ter sido convertido em diligência,
considerando a dúvida sobre a liquidez por parte da d. Delegacia de Julgamento, ou
mesmo da autoridade fiscal ao proferir o despacho negando a compensação.
11. A Empresa alegou a todo tempo que a certeza e liquidez do crédito poderia ser
facilmente aferida por meio da apresentação da DIPJ retificadora, DCTF retificadora,
além de planilha de cálculo por estimativa referente à competência de 03/2010 e razão
contábil de 2010.
12. Todos estes elementos de prova possibilitam a contabilização do crédito.
Pela norma esculpida pelo Ato Declaratório SRF n° 003, de 07 de janeiro de 2.000, os
saldos negativos do IRPJ e CSLL, quando apurados ANUALMENTE, "somente
poderão ser compensados" a partir do MÊS DE JANEIRO do ano-calendário
SUBSEQUENTE ao do encerramento do período de apuração.
[...]
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Ocorreu que, esse Pedido de Compensação em questão, formulado através do
mencionada PER/DCOMP, tratava-se de saldo negativo apurado em AGOSTO/2003,
que estava sendo compensado com valores pagos no PRÓPRIO período base em curso,
ou seja, no pagamento ocorrido em PA: MAIO/2003, quando o permitido legalmente
seria somente com recolhimentos efetuados no período base subsequente, momento em
que somente poderia ocorrer a partir de JANEIRO/2004.
Em assim ocorrendo, frente ao que disciplina o Ato Declaratório SRF n° 003, de 07 de
janeiro de 2000, o ERRO MATERIAL em questão ocorreu quando da ENTREGA DA
PER/DCOMP, o que faz necessário o CANCELAMENTO desta PER/DCOMP [...]
[...]
Esclarece, para melhor] entendimento, que a Recorrente diz que havia separado o
DARF no valor de R$ 33.000,77 com código 2484, PA (Período de Apuração)
31/05/2003, n° do pagamento 3965805908, é que, esse valor havia sido objeto de
compensação [...]
[...]
Todavia, embora a Recorrente disse que compensou o valor de R$ 33.000,77, na
realidade, NADA compensou, justamente em razão de não existir valores a serem
compensados, diante do já comentado SALDO NEGATIVO no valor de R$ -79.912,68,
e, quando se indeferiu o pedido de homologação, vem acontecendo que: a Recorrente
passa a ter o dever de passar, por ter, a princípio, se beneficiado de uma suposta
compensação, o que não corresponde a verdade!
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/01/2012 (fls. 40 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/02/2012 (fls. 41 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, ainda em sua primeira manifestação nos
autos o contribuinte reconheceu que a não homologação seria correta, pois de fato inexistiria
crédito disponível, mas que isto não poderia significar a possibilidade de cobrança do débito
confessado, posto ser ele inexistente, razão pela qual solicitou desde o início o cancelamento da
presente PER/DCOMP.
A instância a quo, por sua vez, foi bastante clara ao asseverar que a situação de
avaliação apenas de existência de débito, foge à esfera de competência desta DRJ e que isto
deveria ser efetuado na unidade de jurisdição da contribuinte, mediante a apresentação de
documentação comprobatória, a qual demonstre a inexistência de apuração de débitos no
período ora questionado. Ao cabo, consignou que, quanto à possibilidade de cancelamento do
PER/DCOMP, o mencionado procedimento somente é permitido quando a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de
Cancelamento ou do requerimento.
A respeito do tema, é preciso asseverar o nosso posicionamento inicial no sentido
de não aceitar pedidos de cancelamento de débito ou da própria declaração de compensação,
como in casu, no âmbito do processo administrativo fiscal. Veja-se abaixo precedentes deste
mesmo Conselheiro em casos semelhantes:
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PARCELA ESTIMATIVA IRPJ. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE COM
PEDIDO PARA CANCELAMENTO DO PER/DCOMP. NÃO CONHECIMENTO. A
Manifestação de Inconformidade não é veículo para requerer cancelamento de
PER/DCOMP ou insurgência contra a cobrança de débitos decorrentes da não
homologação da compensação, podendo-se atacar apenas a não homologação da
compensação,
conforme
a
Lei
no
9.430/96,
art.
74,
§9o.
(Processo
no
10980.910597/2009-14. Acórdão no 1002-000.812. Sessão de 10/09/2019)
DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento
do débito indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.
(Processo no 10980.926435/2009-90. Acórdão no 1002-001.038. Sessão de
04/02/2020)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Sucede que ao refletir melhor sobre o tema, chegamos a conclusão de que esta não
parece ser a conclusão mais adequada para o deslinde dos presentes casos, o que decorreu,
inclusive, da leitura e compreensão de julgados da Câmara Superior deste Conselho, os quais
admitiam tal possibilidade. Veja-se por todos o seguinte precedente de relatoria da Conselheira
Edeli Pereira Bessa:
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. Se a exigibilidade
do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o sujeito passivo tem a
possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no
70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo
contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado. (Processo no 15374.938959/2008-12. Acórdão no 9101-004.767. Sessão
de 06/02/2020)
Nos fundamentos do voto da relatora:
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à
época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar
o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de
2003, art. 17).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n° 600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode ser
apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação. Tal
análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o
Pedido de Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (negrejou-se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento
algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em
formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito
passivo, mediante formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa
à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado,
pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa
à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda
não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235, de 19723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo para excluir a
possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de
o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação
declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo
acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação
de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito creditório no
contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de
um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser declarada
anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901571/2008-14

circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem
ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem ser legítimos, negando-se
qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Assim, com base em todos os fundamentos acima apresentados, passamos a
entender que realmente não existem empecilhos impostos pela legislação para que um débito ou
uma declaração de compensação venham a ser declarados como inexistentes no âmbito do
processo administrativo fiscal.
No presente caso o contribuinte afirma que teria transmitido por equívoco a
presente PER/DCOMP, tendo em vista que o débito informado seria inexistente, posto que
quitado previamente via DARF.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar os autos à Unidade de Origem a qual deve proceder com a devida análise da
inexistência do débito compensado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital